Tribunal: TJDFT
Processo: 0720447-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. É cabível a renovação de pedido de consulta ao sistema Bacenjud, quando já decorrido mais de um ano desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.